Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-53.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702325-53.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMELIA PEREIRA DAS MERCES RECORRIDO: VUELING AIRLINES S/A, IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A, BRITISH AIRWAYS PLC D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 63602220) interposto pela autora contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedente o pedido indenizatório deduzido na inicial (ID 63602215). A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões (ID 63602231). Decido. A recorrente é servidora pública aposentada. Os contracheques trazidos aos autos (ID 63602222, 63602223, 63602224, 63602225 e 63602226) revelam que a recorrente aufere renda bruta mensal de R$ 7.159,31, sendo líquida mensal de R$ 4.181,40, já considerando nesse valor líquido o desconto das parcelas de 2 (dois) empréstimos consignados que totalizam aproximadamente R$ 1.918,15, o que comprova que a recorrente possui plenas condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Vale mencionar que a recorrente é assistida por advogado particular e a causa ora em discussão envolve o cancelamento de voo internacional de viagem feita pela recorrente. Ademais, vale notar que, no âmbito deste Tribunal, a despeito da inexistência de jurisprudência pacífica acerca dos critérios a serem adotados para aferição da “insuficiência de recursos” daquele que pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, é possível observar prevalência da adoção do critério objetivo equivalente à renda mensal de cinco salários-mínimos, com base na Resolução 271, de 22 de maio de 2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. Nesse sentido: (...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654980, 07379592620228070000, relatora: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJe: 8/2/2023. Pág.: Sem página cadastrada) (...) 1. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. (...) . 4. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649088, 07015727520228079000, relator: Mario-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJe: 9/2/2023. Pág.: Sem página cadastrada) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. Concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito